Tribunal: TJSP
Processo: 1003768-10.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Não comprovada a contratação – Descabida a cobrança – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Comprovada a prestação parcial dos serviços advocatícios – Razoável o arbitramento dos honorários advocatícios em R$ 1.100,00, considerando a natureza da causa, o período de prestação dos serviços e o trabalho desenvolvido pelo Autor – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO,

Ementa:
COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Não comprovada a contratação – Descabida a cobrança – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Comprovada a prestação parcial dos serviços advocatícios – Razoável o arbitramento dos honorários advocatícios em R$ 1.100,00, considerando a natureza da causa, o período de prestação dos serviços e o trabalho desenvolvido pelo Autor – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, PARA FIXAR O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM R$ 1.100,00